Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o pedido de atribuição de efeito modificativo aos embargos de declaração, intime-se o embargado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 07 de outubro 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator